Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado erro material do relatório do julgado, mister se faz sua correção com a exclusão de trecho estranho à lide.
2. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. Uma vez verificada omissão no acórdão embargado quanto à questão de honorários, mister proceder-se à correção.
3. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.